Tribunal: CARF
Processo: 13888.910112/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910112/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.031 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TOYOBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
ANTERIOR DA DCTF. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório que, ao analisar pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte, não considera as retificações promovidas na
DCTF, que, a princípio, constituem de forma correta o direito creditório
invocado na PerDcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o despacho decisório e determinar o
retorno dos autos à DRF para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto do
relator. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo teve origem com a apresentação de pedido de compensação
(PerDcomp no 22759.46408.260108.1.3.042023), transmitida pelo contribuinte Toyobo do Brasil
Industria Textil Ltda., ora Recorrente.
No referido pedido de compensação, foi indicado como direito creditório o
pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao período de apuração de 30/06/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910112/2009-21
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910112/2009-21

Entretanto, como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Piracicaba (SP), o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte não foi homologado, sob o seguinte fundamento:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PERDCOMP.”.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF originária e, por isso,
fez a retificação da sua declaração antes da emissão do despacho decisório, reduzindo, na
declaração retificadora, o valor do débito de CSLL originariamente informado, o que
caracterizaria o pagamento indevido ou a maior daquele tributo.
De acordo com a afirmação do Recorrente, o valor da CSLL (PA 30/06/2007)
perfazia o total de R$ 156.652,41, ao invés de R$ 184.842,91 informado na DCTF originária.
Como houve um pagamento de DARF no valor de R$172,285,13, que somado a
outra compensações no valor de R$12.557,78, daria um pagamento total de R$184.842,91,
restou caracterizado o pagamento indevido ou a maior de R$28.190,50, justamente a diferença
do débito anteriormente informado em DCTF e o débito que constou na DCTF retificadora.
Assim, em síntese, o Recorrente alega que, ao proferir o despacho decisório em
07/10/2009, a DRF não analisou a DCTF retificadora transmitida em 16/06/2009 e sim a
originária (transmitida em 14/09/2007), o que levou ao entendimento equivocado de que os
valores constantes no DARF já estariam integralmente alocados para o pagamento de débitos
constituídos pelo próprio contribuinte.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), contudo, entendeu por bem julgar o
apelo do contribuinte como improcedente. A motivação do acórdão proferido seria de que o
contribuinte não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, o seu direito creditório.
Com base neste entendimento, reitere-se, o apelo do contribuinte foi julgado como
sendo improcedente. A decisão proferida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910112/2009-21

Ademais, com o apelo, o Recorrente apresentou sua DIPJ, que, a princípio, comprovaria que os
valores lançados na DCTF retificadora estariam corretos.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 21/03/2014 (AR de fls. 54), apresentando seu Recurso Voluntário em 16/04/2014,
conforme comprovante de fls. 57, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que a decisão que não homologou a compensação apresentada não
considerou a sua DCTF retificadora, que foi transmitida antes do Despacho Decisório.
A DRJ de Juiz de Fora, por sua vez, ignorando o fato de que a DCTF retificadora
havia sido transmitida antes do Despacho Decisório, alegou que o contribuinte teria que fazer
prova do seu direito creditório, na medida em que retificou a sua DCTF.
Com toda venia, não se pode concordar com essa afirmação da Turma de
Julgamento a quo.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que, como esse colegiado vem decidido,
quando a retificação da DCTF se dá após a emissão do despacho decisório, não há dúvidas de
que é do contribuinte o ônus de comprovar, com documentação hábil e idônea, o seu direito
creditório.
Como o direito creditório só surge após a emissão do DD, não teria lógica afirmar
que o simples fato de haver uma retificação da declaração comprovaria de plano o direito
creditório. Veja-se, neste sentido, ementa de recente acórdão em que este conselheiro foi relator.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos autos
elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das declarações, em
especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a emissão do Despacho Decisório.
(acórdão no 1302-004.367 – Sessão de 13/02/2020)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910112/2009-21

Contudo, o presente caso é diverso do que foi tratado no acórdão cuja ementa foi
transcrita acima!
O que se observa da documentação acostada aos autos é que o contribuinte
apresentou DCTF retificadora no dia 16/06/2009 e essa declaração foi ignorada quando da
emissão do Despacho Decisório, que se deu no dia 07/10/2009.
É que, corroborando com o que o Recorrente alega desde a Manifestação de
Inconformidade, quando se analisa a DCTF retificadora, pode-se verificar que, de fato, a CSLL
devido no 2o semestre de 2007 seria de R$156.652,41. Assim, como houve um pagamento de um
DARF no valor de R$ R$172,285,13, mais compensações no valor de R$12.557,78, o valor total
recolhido para o período seria de R$184.842,91. Assim, estaria caracterizado o pagamento
indevido ou a maior de R$28.190,50, justamente o valor indicado no pedido de compensação em
análise..
Desta feita, a princípio, com a retificação promovida pelo Recorrente, o direito
creditório indicado no pedido de compensação é legítimo e passível de compensação. E se não
fosse, caberia à unidade de origem apontar a inconsistência do crédito, dando oportunidade ao
contribuinte para se manifestar e, inclusive, apresentar as provas para comprovar o seu direito.
Contudo, não foi isso que aconteceu. Deixando de lado a retificação promovida
pelo contribuinte, foi com base na DCTF originária que o crédito tributário não foi reconhecido
e, por consequência, o pedido de compensação não foi homologado.
Data venia, esse procedimento que ignora a DCTF retificadora transmitida antes
do despacho decisório escancara a perversidade e complexidade do processo de compensação no
âmbito da Receita Federal do Brasil. É inaceitável que o ente tributante, através do seu órgão
arrecadador, não seja suficientemente diligente para considerar a declaração válida do
contribuinte e que está disponível em seus sistemas para que os dados sejam analisados e
criticados.
Assim, no presente caso, a única conclusão a que se pode chegar é pela nulidade
do despacho decisório, por vício de motivação, em flagrante prejuízo à defesa do contribuinte,
nos exatos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, inclusive, já houve decisão proferida por este colegiado, em outra
composição, cuja relatoria coube à brilhante ex-Conselheira Maria Lúcia Micelli. Veja-se a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA.
DECLARAÇÃO JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA.
É nula a decisão que não fundamenta a desconsideração de declaração retificadora ativa,
caracterizando vício em sua motivação e cerceamento ao direito de defesa. (acórdão no
1302-003.831 – Sessão de 14 de agosto de 2019).
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para anular de ofício o Despacho Decisório, para que os autos sejam devolvidos à
unidade de origem para que, considerando a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte,
seja feita nova análise do pedido de compensação objeto do presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910112/2009-21

Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital